Tribunal: CARF
Processo: 10166.904486/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se prestando para tanto a simples apresentação de notas fiscais, extratos e documentação diversa atinente à período alheio ao do objeto da demanda, sem a demonstração inequívoca do crédito pretendido.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre em curso.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904486/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.158 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se
prestando para tanto a simples apresentação de notas fiscais, extratos e
documentação diversa atinente à período alheio ao do objeto da demanda, sem
a demonstração inequívoca do crédito pretendido.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF
DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que
deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente,
integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base
no Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real
trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível,
portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a
compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores,
com o imposto devido no trimestre em curso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904486/2012-60
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA.
(sucessora de POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A) contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
01955.40649.270608.1.6.02-3768, de e-fls. 131/140, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, relativo ao 1o trimestre de 2007, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 105/108, da DRF em Brasília/DF, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/12, a qual fora julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 10-62.595,
de 26 de julho de 2018, de e-fls. 200/209, com sua ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ deve ser realizado à medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções do imposto de renda retido na fonte, para fins de cálculo do imposto a
pagar ou do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
RETENÇÕES NA FONTE. PERÍODO DE APURAÇÃO. DEDUÇÃO.
As apurações dos tributos devem ser completas e conclusivas em cada período de
apuração. O sujeito passivo pode deduzir as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras
desde que elas tenham incidido sobre receitas computadas na determinação do lucro
tributável.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 219/229,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, mais precisamente Notas
Fiscais, Extratos Bancários e demais documentos fiscais, os quais se prestam a corroborar o seu
pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Em defesa de sua pretensão, assevera que muito embora o Sistema DW sirva
como meio hábil a confirmar os valores ali contidos, não significa que somente estes valores
foram de fato retidos pelas fontes pagadoras, de modo que a RFB não pode simplesmente ignorar
outras retenções comprovadas pelo contribuinte através de documentação hábil e idônea, como
no caso em apreço em que a Recorrente trouxe aos autos Informes de Rendimentos, registros
contábeis, Notas Fiscais e extratos bancários.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

Defende que a legislação tributária admite como prova os informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, corroborados pelas notas fiscais e planilhas
constantes dos autos, não fazendo sentido deixar de acolher os documentos trazidos à colação
pela contribuinte com o fito de demonstrar seu direito creditório.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs, informando retenções menores do que efetivamente procedido, não podem
impedir o reconhecimento do direito ao crédito, mormente quando se comprova que as retenções
foram promovidas pelas fontes pagadoras.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo
sejam analisados outros elementos de prova, in casu, informes de rendimentos, notas fiscais,
extratos e planilhas, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência para intimar as
fontes pagadoras a apresentar os Informes de Rendimentos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência
para produção das provas cabíveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao 1o trimestre
de 2007, consoante peça inaugural do feito.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, após reformar o Despacho Decisório (que
admitiu parte do direito da contribuinte) reconheceu parcialmente os créditos da recorrente, não
homologando integralmente, portanto, as compensações declaradas, a pretexto de não restar
comprovada a totalidade das retenções arguidas pela empresa.
Com mais especificidade, o julgador de primeira instância, rechaçou em parte a
pretensão da contribuinte, com base nos seguintes fundamentos sintetizados:
“[...] Admite-se que as informações prestadas em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) sirvam de prova em favor do contribuinte. Isso faz sentido diante
da aplicação do princípio da verdade material.
As retenções de IRPJ e CSLL na fonte efetuadas em um determinado período de
apuração não podem ser utilizadas em outro. Tal regra está contida no Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto 3.000/99):
[...]
Portanto, a utilização de “sobras” de períodos anteriores ou a antecipação de
retenções de períodos posteriores não têm previsão legal. As apurações dos tributos
devem ser completas e conclusivas em cada período, com a faculdade de dedução das
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as respectivas receitas
computadas na determinação do lucro tributável. O oferecimento da correspondente
receita à tributação é condição para o aproveitamento da fonte.
O sistema DW da Receita Federal possui módulo que permite consolidar os
valores informados em Dirf para a interessada. Seus dados estão reproduzidos em
planilha que está anexa ao processo.
A impugnante apresenta documentação para comprovar algumas retenções na
fonte, segundo os motivos descritos na tabela a seguir::
[...]
Estes são os comentários acerca das ocorrências enumeradas, segundo as
numerações indicadas:
1) O comprovante de retenção hábil (fl. 27) registra a retenção de R$ 799.685,00
– valor que coincide com o confirmado pelo despacho decisório (fl. 107). Parte da
divergência de R$ 258.765,35 (R$ 81.235,73) foi atestada pelo DW, coincidindo com
uma das notas fiscais apresentadas pela contribuinte, representativa de serviço prestado
por filial (fl. 24). Os demais elementos apresentados não emprestam respaldo legal para
corroborar opretendido pela requerente, inclusive porque não se pode afirmar que as
operações cogitadas não estejam contidas no valor que já estava confirmado.
2) O DW reflete a Dirf, respaldando apenas os R$ 8.202,02 considerados no
despacho decisório. O crédito reclamado de R$ 8.694,73 é de 2006, conforme o
comprovante de retenção apresentado e o Portal da Transparência. Não pode ser
aproveitado neste período.
3) O DW não revela retenção no período. O crédito reclamado de R$ 2.839,15 é
de 2006, conforme o Portal da Transparência. Não pode ser aproveitado neste período.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

4) Diferença desprezível que não merece comentário. Exigência nesse valor
sequer seria objeto de cobrança.
5) O comprovante de retenção hábil (fl. 41) habilita a retenção de R$ 2.667,80 –
valor que coincide com o confirmado pelo despacho decisório (fl. 107). Os demais
elementos trazidos não emprestam respaldo legal para corroborar o pretendido pela
requerente; ao contrário, sugerem serviço prestado, faturado e pago em dezembro de
2006. Somente podem ser aproveitadas as retenções relativas às receitas do próprio
período de apuração.
6) O DW confirma a retenção da diferença consignada pela contribuinte.
7) O comprovante apresentado (fl. 52) corrobora tão somente o valor confirmado
pelo despacho decisório, correspondente a R$ 7.256,34. Não há outros elementos que
indiquem que o valor informado para o trimestre seguinte refira-se ao trimestre em
apreço.
8) Os comprovantes apresentados, com código de arrecadação não contendo
imposto de renda (fls. 53/54), não destoam do valor que foi confirmado pelo despacho
decisório, o qual é referendado pelo DW. Não há outros elementos que indiquem que o
informado para o ano anterior refira-se ao trimestre em apreço. Somente podem ser
aproveitadas as retenções relativas às receitas do próprio período de apuração.
9) O crédito do valor na conta corrente da contribuinte em janeiro não significa
que o fato gerador do IRRF tenha se concretizado efetivamente no período avocado pela
defesa. O Portal da Transparência do Estado da Paraíba indica somente os créditos de
fevereiro e março/2007; contudo, o DW e a Dirf (fl. 61) reconhecem retenção em
janeiro/2007 pelo mesmo valor dos meses posteriores (diferente do padrão do ano
anterior). Somente podem ser aproveitadas as retenções relativas às receitas deste
período de apuração.
10) A documentação apresentada pela inconformada não dá respaldo a sua
pretensão; ao contrário, consolida o entendimento do despacho decisório e coincide com
o DW. Não ficou demonstrada a não utilização dos valores constantes do comprovante
de 2006 (fl. 63). Somente podem ser aproveitadas as retenções relativas às receitas do
próprio período de apuração.
11) O DW reconhece apenas R$ 8.162,23 – valor que coincide com o despacho
decisório e o comprovante de rendimentos apresentado na defesa. É possível que o valor
da nota fiscal de fevereiro/2007, cujo crédito em conta estaria consignado em março,
esteja incluída no total informado em Dirf para março. Não há elementos no processo
que indiquem terem sido pagas no trimestre subsequente as notas fiscais faturadas em
novembro e dezembro de 2006.
12) O Portal da Transparência valida a alegação da contribuinte, evidenciando
erro material no comprovante apresentado (código de retenção 6190 e não 0095, com
incidência de 9,45% sobre a receita) e na informação da Dirf. O DW somente consigna
R$ 10.675,53. Há que se acrescentar R$ 4.349,50.
13) Segundo o Portal da Transparência, o pagamento das NFs 1296 e 1297
ocorreu em dezembro/2006, tendo se dado nesse período o fato gerador do IRRF.
Somente podem ser aproveitadas as retenções relativas às receitas do próprio período de
apuração.
14) O DW confirma o valor reconhecido pelo despacho decisório. A contribuinte
não agregou prova hábil. As notas fiscais anexas são de 2006. Somente podem ser
aproveitadas as retenções relativas às receitas do próprio período de apuração.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

15 e 16) O DW confirma os valores reconhecidos pelo despacho decisório. A
contribuinte não agregou prova nova.
17) O valor reivindicado não consta no DW. A contribuinte não agregou prova
nova.
18, 19 e 20) A contribuinte não agregou prova nova. O comprovante apresentado
informa retenções de IRRF, cujas bases de cálculo coincidem com as da Dirf que
avalizou a análise no despacho decisório.
Assim, agregando-se ao montante de retenções de imposto de renda na fonte de
R$ 4.811.314,63, reconhecido pelo DW, o valor de R$ 4.349,50 (ref. 12), o saldo
negativo confirmado pode ser assim recalculado:
[...]
As receitas oferecidas à tributação na DIPJ são compatíveis com o rendimento
bruto informado pelas fontes. Não houve autuação que pudesse ter alterado o saldo
negativo informado na DIPJ.
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade, por indeferir os
pedidos de perícia e diligências e pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer a parcela de crédito complementar de R$
210.254,32 e autorizar compensações formuladas até esse limite.[...]”
De outra banda, argumenta a recorrente que a legislação aplicável ao caso admite
como prova os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, corroborados pelas
notas fiscais, extratos bancários, planilhas e demais documentos contábeis constantes dos autos,
não fazendo sentido deixar de acolher os documentos trazidos à colação pela contribuinte com o
fito de demonstrar seu direito creditório.
Defende que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs, informando retenções menores do que efetivamente procedido, não podem
impedir o reconhecimento do direito ao crédito, mormente quando se comprova que as retenções
foram levadas a efeito pelas fontes pagadoras.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo
sejam analisados outros elementos de prova, in casu, informes de rendimentos, notas fiscais,
extratos e planilhas, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Com esteio nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar aos mesmos documentos trazidos à
colação na defesa inaugural e já devidamente analisados, os quais, isoladamente, não se prestam
a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, sobretudo no que diz respeito ao regime de competência levado a
efeito nos autos, uma vez que parte das retenções que não foram reconhecidas dizem respeito a
período diverso do objeto da presente demanda, o que é vedado pela legislação de regência.
A propósito da matéria, a jurisprudência administrativa é por demais enfática ao
exigir que as retenções objeto do pedido de compensação se refiram, além de receitas submetidas
à tributação, ao mesmo período do saldo negativo aduzido, consoante se extrai dos recentíssimos
julgados com suas ementas abaixo transcritas, in verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Período
de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. Não apresentação de prova inequívoca hábil e
idônea tendente a comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de
saldo negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e,
por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso
crédito. COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A legislação
não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na apuração do IRPJ de
período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art.
6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não
retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre. SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ..
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
FINANCEIRA CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF sobre
aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da receita financeira
correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80.” (Processo no 10680.919425/2017-
92 – Acórdão no 1002-003.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária,
Sessão de 15/09/2023)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2009 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL.
IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE COMPETÊNCIA. O IRRF é considerado, em regra, antecipação do
devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados
auferidos e que deram origem às retenções do imposto na fonte devem,
obrigatoriamente, integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração
com base no Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real
trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para
fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF,
relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre
em curso. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e
certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário
Nacional).” (Processo no 10880.910689/2018-13 – Acórdão no 1003-003.757 – 1a Seção
de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 12/07/2023)
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na manifestação de inconformidade,
especialmente notas fiscais, extratos bancários, livros fiscais e planilhas, e reiterar as razões
desta, além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a
documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório
pretendido em sua integralidade, notadamente quando relacionada a outros períodos e, bem
assim, processos diversos.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
contribuinte, pretende a recorrente seja determinada a conversão do julgamento em diligência, de
maneira a intimar as fontes pagadoras a apresentar os Informes de Rendimentos, pleito que,
igualmente, não merece acolhimento.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável
ao deslinde da controvérsia e observados os pressupostos para tanto, não se prestando para fins
protelatórios, o que impõe o seu indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99
c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente recolhidos,
impondo seja indeferido o pedido de diligência.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904486/2012-60

Fl. 279
DF CARF MF
Original